Tribunal: TJPA
Processo: 0000235-91.2007.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000235-91.2007.8.14.0054

APELANTE: BANCO CITICARD, O MESMO

APELADO: NADIR VICENCIA RODRIGUES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000235-91.2007.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO CITICARD S/A

ADVOGADO: NAIARA DA SILVA CARVALHO – OAB/PA 13699

APELADO: NADIR VICÊNCIA RODRIGUES

ADVOGADA: ANTÔNIO QUIRINO NETO – OAB/PA 10.412

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. OCORRÊNCIA DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. COMPROVAÇÃO DANO MATERIAL. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dano moral estabelecido em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

2. O apelante não logrou êxito em provar a devolução do valor descontado a título de capitalização;

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO CITICARD S/A, objetivando a reforma da sentença de id. 12162869, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou procedente o pedido para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais) a título de danos morais e R$815,75 (oitocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais movida por NADIR VISCENCIA RODRIGUES em face do BANCO CITICARD S/A.

Em suas razões recursais (ID. 12162871), em síntese, sustenta que inexiste dever de indenizar, e, caso mantida a sentença, seja reduzido o valor da indenização do dano moral. Alegou ainda a inexistência do dano material.

Intimada para se manifestar, a parte apelada em contrarrazões (ID. 12162874), pugnou pela majoração dos danos morais no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos e o improvimento do recurso, não se manifestando sobre a impugnação ao capítulo dos danos materiais.

É o Relatório, com inclusão do feito para julgamento através do Plenário Virtual da Turma.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a questão decidir pela existência ou não dos danos morais e materiais e se o valor do
quantum
indenizatório ofendeu os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

Inicialmente cabe frisar que se trata de relação de consumo.

O Juízo de piso com ampla cognição fático-probatória, constatou a responsabilidade da apelante pela negativação indevida do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito, vez que não logrou êxito em provar que a autora (apelada) adquiriu efetivamente em outras cidades os bens cuja cobrança lhe foi enviada.

Vale ressaltar que a requerida, ora apelante, não carreou aos autos qualquer prova documental que pudesse impugnar as afirmações da autora, ora apelada.

Na audiência de instrução e julgamento apenas foi ouvida a autora.

Não tendo a apelante provado a licitude da negativação do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito, resta claro que está foi indevida.

Resta decidir se o
quantum
indenizatório dos danos morais ofendeu os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, bem como se inexiste o dever de indenizar a título de danos materiais.

Os danos morais estabelecidos pelo Juízo de piso, não ofende os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

No caso dos autos, o valor de R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais), arbitrado pelo Juízo de piso, em razão dos transtornos sofridos pela apelada ocasionados pela falha na prestação dos serviços da instituição financeira, mostra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade (STJ - AgInt no REsp 1951717/RJ), devendo ser mantido, pois se mostra suficiente para atender suas finalidades e servir de exemplo para o causador do dano não reincidir na prática indevida (STJ - AgInt no AREsp 1719924/MS)

Com relação aos danos materiais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Restou incontroverso nos autos que era descontado no cartão de crédito da apelada Título de Capitalização e que o cartão foi cancelado (ID. 12162865).

Em seu depoimento a autora afirmou que o valor descontado a título de capitalização não foi resgatado, totalizando o valor de R$815,75 (oitocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos).

Cabia a apelante trazer aos autos a prova da restituição do valor descontado a título de capitalização, o que não ocorreu. Durante a instrução probatória o apelante não trouxe nenhuma prova da devolução do valor descontado a título de capitalização.

Sendo assim, a sentença também deve ser mantida nesse capítulo.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada, condenando o apelante nas custas e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 24/05/2023